Tribunal: STF
Processo: HC 68973
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS.  Se  a  elevação  do  QUANTUM   da   pena
decorrente de provimento do recurso da acusação não  altera  o  prazo
prescricional e estando  este  caracterizado,  impõe-se   declarar  a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
         HC concedido.